Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. UBER. ALTERCAÇÃO ENTRE MOTORISTA E USUÁRIO. DENÚNCIAS DE OFENSAS LANÇADAS PELO USUÁRIO CONTRA O MOTORISTA. SUSPENSÃO DA CONTA PELA UBER. POSSIBILIDADE. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À DEFESA. PRESUPOSTO PARA A DESATIVAÇÃO DEFINITIVA DA CONTA. FATOS NÃO ESCLARECIDOS OU PROVADOS PELO PROVEDOR DO APLICATIVO. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O provedor da aplicação tem o direito – e o dever – de analisar denúncias sobre a violação dos termos de uso da plataforma ou do ordenamento jurídico brasileiro.
2. Diante de denúncia de ofensas do usuário, o provedor pode suspender o acesso do suposto ofensor mediante informação do motivo, garantindo o direito de defesa e o restabelecimento do acesso em caso de esclarecimento satisfatório dos fatos.
3. Na hipótese, a autora imputou ao motorista do Uber conduta inadequada (irritação e condução imprudente), e o motorista informou ao provedor que a usuária proferiu ofensas graves.
4. Diante da gravidade dos fatos, caberia ao provedor, ao suspender a conta, conceder o direito de defesa ao usuário para que os fatos fossem esclarecidos e, após o contraditório, reportar a situação às autoridades caso fossem verificados indícios relevantes da injúria reportada.
5. A desativação definitiva da conta do usuário sem a observância do direito ao contraditório extrapola o exercício regular do direito do provedor, devendo ser mantida a sentença que determinou a reativação.
6. Nesse cenário, é vedado ao fornecedor do serviço recusar atendimento à demanda do consumidor, já que não houve contraditório necessário ao esclarecimento da suposta conduta violadora dos termos e usos da aplicação. Inteligência do art. 39, inciso II, do CDC.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).